Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700160-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIRON ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em que pese o recorrente assinalar no sistema “com tutela ou liminar”, vislumbro não haver pedido neste sentido. Intime-se o agravado para contrarrazões. À SECRETARIA para retificar o cadastro quanto à ausência de liminar no processo. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator